Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707562-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MILCA PORFIRIA XAVIER DECISÃO I - Trata-sede recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico de servidores públicos substituídos em ação coletiva, e concluiu pela possibilidade da incidência da SELIC sobre o valor histórico consolidado e atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em trâmite configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por contrariar tese firmada em repercussão geral (Tema 864 do STF) e (iii) avaliar se a incidência da SELIC, na forma em que homologada pelo Juízo de primeiro grau, enseja anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação rescisória, por si só, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade externa, especialmente quando não há dependência lógica entre os processos nem foi deferida tutela de urgência com efeito suspensivo, conforme exige o art. 313, V, do CPC. 4. A simples possibilidade de a decisão rescindenda ser desconstituída não configura risco jurídico concreto capaz de justificar a suspensão da execução, sob pena de tornar qualquer ação rescisória meio automático de paralisar o cumprimento de decisões transitadas em julgado. 5. O acórdão exequendo analisou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), afastando o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial, o que impede rediscussão da matéria sob a ótica da coisa julgada. 6. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo. 6.1. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes recentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tramitação de ação rescisória sem tutela de urgência deferida não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado. 2. A inexigibilidade de título executivo judicial não se configura quando o acórdão exequendo expressamente afasta a aplicação da tese de repercussão geral invocada pela parte executada. 3. A simples alegação de violação à tese de repercussão geral não afasta a autoridade da coisa julgada nem autoriza a suspensão da execução. 4. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso. Acórdão 1991291, 0701468-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL; Acórdão 1984878, 0748566-30.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 1o-F da Lei 9.494/1997, 5° da Lei n. 11.960/09, e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Requer, ainda, a fixação de forma expressa da correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, alínea "a", pugnando para que seja reconhecida a prejudicialidade externa e o dever de cautela a ser empreendido com vistas a evitar grave prejuízo ao erário, uma vez que há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não havendo que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, §3°, inciso I, sob o argumento de que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, aduzindo que o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária. Destaca, ainda, inobservância ao Tema 864 do STF; f) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa aplicada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, ante a inobservância das teses fixadas nos Temas 28 e 864 do STF. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei n. 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/1997 e 4o do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030